Tribunal: STF
Processo: HC 227273
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 2.147.948, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NÃO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 44, § 4º, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 



    2. Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 



    3. No caso, o agravante, condenado à pena de 2 anos e 29 dias de reclusão em regime aberto, e multa, pela prática do delito capitulado no art. 297, caput, do CP, teve substituída a reprimenda por penas restritivas de direitos. 



    4. Cumpridas na totalidade as penas de prestação de serviços à comunidade e de multa, deixou, porém, de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, autorizando a sua conversão em privativa de liberdade, deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal. A reprimenda fora substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária.



    Após o descumprimento da prestação pecuniária, o Juízo da Execução determinou a reversão para a pena privativa de liberdade, determinando o cumprimento de metade da pena imposta no decreto condenatório. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução penal, que foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Em sede de agravo em recurso especial, a pretensão defensiva foi novamente desprovida.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental. Contudo, a defesa não logrou êxito. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.



    Considera que “o inadimplemento da prestação pecuniária não autoriza concluir pelo descumprimento injustificado da pena, sobretudo quando cumprida integralmente a outra pena alternativa, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. De fato, a impossibilidade econômica não se traduz em descumprimento injustificado da pena, sendo certo que somente o descumprimento injustificado da pena substitutiva autoriza a revogação desta (art. 44, § 4º do CP), o que inexistiu no caso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, para cassar as decisões das instâncias ordinárias e declarar integralmente cumprida as penas. 



    Caso não acolhido o pedido anterior, após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja CONCEDIDA A ORDEM, com fito de cassar a decisões das instâncias ordinárias e determinar que o juízo da execução promova a substituição da prestação pecuniária por outra pena restritiva de direitos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como se viu da decisão agravada, o Juízo de Execução apresentou a seguinte fundamentação para determinar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (e-STJ fls. 212/214):



    ‘GENILTON RAMOS FARIAS, já qualificado(a) nos presentes autos, foi condenado(a) à(s) pena(s) de 02 (dois) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva(s) de direitos, consistente(s) em prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo de duração da reclusão imposta e prestação pecuniária, sem prejuízo da pena de multa cominada. [...] 



    Concernente à prestação de serviço à comunidade, fora integralmente cumprida pelo sentenciado. Pertinente à pena de multa, constata-se que fora recolhida em sua totalidade, consoante se infere das guias de fls.39/40. [...] 



    Devidamente intimado(a) para comprovar o cumprimento da prestação pecuniária, o(a) apenado(a) não atendeu a referida determinação judicial, demonstrando total descaso com o processo de execução penal. Vale destacar que o(a) penitente não trouxe qualquer justificativa para o não cumprimento da(s) obrigação(ões) que lhe cabia. [...] 



    Neste sentido, é de se destacar que o tempo de prestação de serviços à comunidade executado pelo (a)apenado(a) também deve ser diminuído da pena total aplicada, e, consequentemente, da pena convertida, na proporcionalidade de 50%, ou seja, no caso, 01(um) ano e 09(nove) dias, já que a pena privativa de liberdade fora substituída por 02 (duas) restritivas de direitos. Portanto, resta o período de 01 (um)ano e 09 (nove) dias de reclusão a cumprir. Frente a todo o exposto, CONVERTO em privativa de liberdade a(s) pena(s) restritiva(s) de diretos aplicada(s), devendo o(a) condenado(a) GENILTON RAMOS FARIAS cumprir o período depena de 01 (um) ano e 09 (nove) dias de reclusão, em regime aberto.’



    No caso, o agravante, condenado à pena de 2 anos e 29 dias de reclusão em regime aberto, e multa, pela prática do delito capitulado no art. 297, caput, do CP, teve substituída a reprimenda por penas restritivas de direitos. Cumpridas na totalidade as penas de prestação de serviços à comunidade e de multa, deixou, porém, de efetuar o pagamento da prestação pecuniária, o valor de R$ 788,00, sendo o acompanhamento efetuado através do Juízo de Direito da Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas, Processo tombado sob o nº 0001319-44.2015.8.25.0086.6. 



    Nos termos do art. 44, § 4º, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão. 



    Havendo descumprimento injustificado das condições impostas, no tocante à pena restritiva de direitos, o sentenciado perderá o benefício que lhe foi concedido, regressando à reprimenda inicial, qual seja, privativa de liberdade, como se pode depreender do disposto no artigo 44, § 4º, primeira parte, do Código Penal. [...] (AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 



    Autorizada, portanto, a sua conversão em pena privativa de liberdade, deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, de modo que a decisão agravada apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Deveras, nos termos do artigo 44, § 4º, do Código Penal, é possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 1. O art. 44, § 4º, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. O art. 181, § 1º, “b”, da Lei de Execução Penal, por sua vez, estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço. 2. O condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “o art. 181, § 1º, a, da LEP, não exige que haja intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de hipótese diversa do réu revel” (HC 92012. Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 26/6/2008). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 191.893-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/12/2020)



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e alteração para o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena. Alegado cerceamento de defesa não configurado. Paciente que não cumpriu as penas restritivas de direito fixadas. Além disso, deixou de comparecer às audiências designadas pelo Juízo (pelo menos três datas foram designadas para tal fim), nas quais seria oportunizada a apresentação de justificativas. 3. Como é concebível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em busca da almejada ressocialização do apenado, o contrário também pode ocorrer, ou seja, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, desde que fique demonstrado a persistência do apenado em não cumprir as exigências do édito condenatório. Ora, se é dever do condenado cumprir a pena restritiva e se sabe que o descumprimento desta pode levar à sua prisão, deveria ver como prioritário para os seus interesses o comparecimento em audiência designada pelo juiz para o esclarecimento dos fatos. Não o fazendo, e apresentando escusas infundadas, despidas de idoneidade, que não infirmam a conclusão da decisão impugnada, aparenta agir com desídia, em desprezo à execução penal. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa. Precedente. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 111.904, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/4/2013)



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Não há constrangimento ilegal na conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade por descumprimento daquela. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 639.906-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/8/2011) 



    In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao determinar a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o Juízo da Execução apontou que “o(a) penitente não trouxe qualquer justificativa para o não cumprimento da(s) obrigação(ões) que lhe cabia”. 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, máxime quanto à alegada “impossibilidade econômica”, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente